Tribunal: TJDFT
Processo: 0029643-55.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0029643-55.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FARANI PARTICIPACOES SERVICO S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição de ID 26614100 a parte impetrante comunica o trânsito em julgado do Recurso Especial no 1787806/DF (ID 26211636), no qual foram restabelecidos os termos da sentença que declarou prescrito o crédito tributário representado pela CDA no 0174426356 (ID 3860696, p. 1; ID 3860792, p. 3), motivo pelo qual pugna que proceda ao imediato cancelamento da referida CDA. Contudo, há pendência de julgamento de apelação cível da parte impetrante, que recorreu do decreto sentencial para majorar os honorários sucumbenciais. Releva notar que esta instância revisora não é competente para impulsionar eventual cumprimento de sentença. Destarte, indefiro o referido pedido, sendo certo que tal pretensão deverá ser reapreciada, oportunamente, pelo juízo da instância de origem. Publique-se. Intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora